Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-12.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000659-12.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: EDMUNDO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CONTRACHEQUES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.Comprovada a relação de trabalho e a ausência de pagamento das verbas salariais devidas, cabe ao ente público demonstrar a quitação das obrigações, não se desincumbindo do ônus probatório com meras alegações.

2.Os contracheques e documentos apresentados pelo servidor gozam de presunção relativa de veracidade, podendo ser elididos apenas por prova robusta em contrário.

3.A alegação de caos administrativo e financeiro não exime o município do cumprimento de suas obrigações trabalhistas.

4.Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido em segunda instância.

5.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000659-12.2013.8.05.0075,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelado
EDMUNDO VIEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida,
condenando o Apelante em 5% a título de honorários advocatícios
sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .